Tribunal: TJMT
Processo: 1021594-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1021594-41.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DRo WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL (OAB no 25.464) em favor de FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT (ação Penal n° 0002826-94.2020).
Aduz que a paciente foi presa em flagrante no 17/07/2020 por suposta prática de Roubo em concurso de pessoas (arts. 157, § 2, II do Código Penal).
Sustenta ilegalidade da prisão preventiva, porquanto decretada de ofício pelo juízo de origem sem a manifestação ministerial, violando os termos do artigo 311 do CPP. Para tanto observa que “...o Magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, o que não ocorreu no presente caso.” (pag. 06-PDF).
Alega ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, que o decreto preventivo, não foi devidamente fundamentado, havendo afirmações genéricas e abstratas, cabendo ao caso a aplicação das medidas cautelares diversa da prisão (art. 319-CPP).
Por fim, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis a beneficiária, como domicílio certo, trabalho lícito e não se dedicar a atividade criminosa, nem participar de organização criminosa.
Assim, requer a concessão liminar da ordem por ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício, bem como ausência dos requisitos da prisão cautelar, devendo ser expedido o competente alvará de soltura ou seja fixada outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório. Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
No que se refere a legalidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo originário, merece observar, neste ponto, que na ocasião da decisão ora atacada (18/08/2020) não houve a audiência de custódia presencial, devido à pandemia da COVID-19, Recomendação no 62, do CNJ, e a PORTARIA CONJUNTA No 249/2020, do TJMT, de modo que a situação permite a análise da conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, sem prejuízo de, posteriormente, ser requerida pelo Ministério Público ou que fosse postulada sua reforma pela defesa, o que não foi demonstrado na presente inicial.
Ademais, considerando a data em que se deu a decisão ora combatida (18/08/2020), a inicial não juntou nos autos cópia integral da presente ação a fim de aferir se houve ou não pedido posterior do Ministério Público, ou se a decisão já não foi avaliada e mantida nos termos do art. 311 ou 316, parágrafo único do CPP, de modo que temerária qualquer aprofundamento do tema nesta fase liminar.
Por fim, observa-se que houve a conversão do flagrante em preventiva, momento em que o magistrado singular justificou que “Não vislumbro a presença de irregularidades formais na lavratura do presente auto de comunicação de prisão em flagrante, conforme dispõe o art. 304 e ss. Do Código de Processo Penal...” (pag. 73-PDF), e, ao decretar a prisão preventiva o juízo originário destacou “...a autuada ostenta antecedentes criminais por crime de roubo e homicídio...” (pag. 94-PDF), fato que está em acordo com enunciado 06 –TJMT.
A redação conferida ao art. 310 do CPP, permite que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Nesse sentido, trago decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, verbs:
(STJ) “(...) O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.” (STJ - RHC: 120281 RO 2019/0335613-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020).
(TJMT) “HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A NULIDADE DA CONVERSÃO EX OFFICIO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – ART. 310, INC. II, DO CPP – PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET OU DA AUTORIDADE POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 1. A impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado, nos termos do art. 311 do CPP, não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, e constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo códex adjetivo, converter o recolhimento em prisão preventiva, sem prévio requerimento. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida. (N.U 1019372-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021)
Nesse contexto, e porque o pleito de nulidade se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado, e a presente inicial não demonstrou de fato o constrangimento ilegal.
Assim, ausentes os requisitos essenciais para o êxito nesta primeira fase, INDEFIRO a liminar pleiteada, devendo a autoridade coatora informar, DETALHADAMENTE, sobre os apontamentos alegado na impetração.
As informações da douta autoridade indigitada coatora deveram ser prestadas na forma e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c